Tribunal: TJDFT
Processo: 0710205-93.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. RECURSO DO RÉU. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO.

I. A parte demandada a rigor não possui interesse em recorrer da sentença que indeferiu a petição inicial, ainda que tenha se antecipado à sua admissibilidade para contestar e reconvir, na medida em que não pode ser considerado parte vencida, consoante a inteligência do artigo 996, caput, do Código de Processo Civil:

II. A precipitação processual do réu não impede que o juiz indefira a petição inicial nem o habilita a investir contra a sentença respectiva, na medida em que a contestação e a reconvenção somente se viabilizam processualmente depois da sua admissibilidade, consoante se infere dos artigos 334, caput, e 335, caput e incisos, do Código de Processo Civil.

III. Descumprida a determinação de emenda à petição inicial, a extinção do processo encontra ressonância nos artigos 320, 321, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV. Recurso desprovido.